Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46